Tribunal: TJMT
Processo: 1019331-83.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019331-83.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 701.775.371-24 (APELANTE), JOAO PAULO EGUES LIRA - CPF: 012.145.101-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FABIANO DE LIMA - CPF: 028.881.501-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE COMPATÍVEL COM USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº. 11.343/2006), com pedido de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), sob o argumento de ausência de provas da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida. A defesa sustenta que a droga era destinada exclusivamente ao consumo próprio, destacando a inexistência de elementos típicos da atividade de tráfico e a insuficiência probatória quanto à posse de parte das substâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar que o entorpecente encontrado
se destinava
à mercancia e não ao consumo pessoal; (
ii
) estabelecer se, ausente essa comprovação, é cabível a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio, com consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Parte da
droga foi localizada em cela coletiva compartilhada por 20 a 35 detentos, sem elementos que vincul
em
o réu à
sua
posse
(maconha)
,
o que
configura dúvida razoável sobre sua propriedade.

A quantidade de cocaína apreendida (10,50g) não é, por si só, indicativa de tráfico
de drogas
, especialmente no contexto prisional, onde o acesso à droga é restrito e usuários
adquirem para
consumo próprio.

A tentativa do apelante de descartar a substância e a posse de tubos de caneta adaptados ao consumo de cocaína são compatíveis com o comportamento de usuário, não servindo
, por si sós,
como elementos
caracterizadores do
tráfico.

Não foram apreendidos instrumentos usuais d
a traficância
, como balança de precisão, grande
quantia em
espécie
, anotações ou embalagens individuais da droga, tampouco houve testemunhos que indicassem mercancia.

Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
diante da ausência de prova inequívoca da destinação mercantil do entorpecente, em consonância com precedentes do STJ e do TJMT, que reafirmam a exigência de demonstração robusta da mercancia para configuração do tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da destinação mercantil da substância entorpecente.

A posse de entorpecente em quantidade moderada, sem elementos caracterizadores da atividade de tráfico e com indícios compatíveis com uso pessoal, impõe a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/2006.

A localização de droga em cela coletiva, desacompanhada de outros indícios probatórios, não autoriza, por si só, a imputação penal individualizada pela posse ou tráfico da substância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 383, §2º; Lei
nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 919.603/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; TJMT, N.U 0006583-52.2020.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.03.2025, DJE

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A
lexandro
M
oreira da
S
ilva

contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
capu
t, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº
.
11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento
de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

A
sentença

recorrida
(ID. 292575866)

fundamentou-se
na apreensão de 10,50g de cocaína e 8,54g de maconha, encontradas no interior de cela coletiva da
unidade prisional

onde
o réu cumpria pena. A
decisão

considerou
,
ainda
,
como
circunstâncias judiciais
desfavoráveis a natureza e pluralidade das drogas, bem como a existência de maus antecedentes e
multirreincidência
, com condenações
pretéritas
por crimes de roubo, tráfico, associação criminosa e embriaguez ao volante. A pena foi majorada com base na causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas,
em razão de o
crime
ter sido cometido
no interior de estabelecimento prisional.

Em suas razões recursais (ID 292575875), o apelante
, por
meio
da Defensoria Pública,
após
seus argumentos

pleiteia:

a
desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal
, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006,
alegando
ausência de provas robustas quanto à destinação mercantil dos entorpecentes
e
a
lternativamente,
a

redução da pena-base
,
por
excesso no aumento promovido pela sentença (1 ano e 8 meses),
tendo em vista a
natureza e quantidade não expressiva das drogas
.

I
nvocou precedentes do STJ no sentido de que a exasperação
da pena
deve ser proporcional, fundamentada de forma concreta e não
baseada exclusivamente na natureza da substância
.

Destacou a

ausência de elementos típicos da mercancia
, tais como balança de precisão, dinheiro em espécie, cadernos de anotação ou embalagem para comercialização
.

Alegou, ainda,
que a
cela era coletiva
(com até 3
5
detentos), e que não há prova de que as porções de maconha pertenciam ao recorrente.

Por fim, sustentou
que o valor de R$ 300,00 pago pela cocaína,
tido como
elevado pela sentença,
seria compatível
com a realidade do sistema prisional
,
pugnando,
ao final, pela reforma da sentença, seja para desclassificar a conduta, seja para redimensionar a pena.

Em
contrarrazões (ID 292575877), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, sustentando que a
materialidade e autoria do delito de tráfico restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pela apreensão da droga, pelos depoimentos das testemunhas policiais e pela confissão parcial do réu quanto à posse da cocaína
. Alegou

impossibilidade de
desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas diante do contexto probatório e da jurisprudência dominante, inclusive do STJ, que admite coexistência entre uso e tráfico
. Afirmou, ainda,
que a
dosimetria da
pena
observou
os critérios legais,
em especial
a natureza da substância (cocaína) e a pluralidade de entorpecentes, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006;
que
o
aumento na primeira fase foi proporcional e
devidamente fundamentado
;
e que

a
pena final aplicada foi compatível com os fundamentos legais e com a gravidade concreta da conduta delitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do parecer do
Procurador
Dr.

Roberto Aparecido Turin
(ID 296426365), opinou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto
por parte legítima e mediante
instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

1. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOA
L

O apelante sustenta que a droga apreendida

se
destinava

exclusivamente ao seu consumo pessoal e, por
conseguinte
, sua conduta deveria ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A
lega
que os elementos utilizados para
embasar
a condenação por tráfico são
insuficientes,

apontando
: (i)
a ausência de prova de que
a maconha encontrada na cela lhe pertencia,
dado tratar-se de
espaço
coletivo
; (
ii
) a quantidade de cocaína não
indicaria
, por si só,
o
tráfico
de drogas
; (
iii
) os tubos de caneta apreendidos
seriam instrumentos de uso
próprio; e (
iv
) a tentativa de se desfazer da droga
não configuraria dolo de traficar, mas reflexo do receio da abordagem.

Verifico que assiste razão à defesa.

A materialidade do delito
foi
comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
(ID.
292569407
)
,
do

B
oletim de
O
corrência
(ID.
292569408
)
e
do

L
audo
P
ericial nº
.
5413108985.2024.190019-A01
(ID.

292569409
)
,
que
atestou
a apreensão de
10,50g de cocaína
e
8,54g de
maconha
e tubos de caneta,
entorpecentes
supostamente utilizados para consumo.

A despeito da tipificação atribuída na denúncia
, a finalidade de tráfico não foi demonstrada de forma inequívoca.

A dinâmica dos fatos apurados indica a apreensão de duas porções de drogas: uma de cocaína, cuja propriedade foi assumida pelo réu, embora alegue ser para consumo
pessoal; outra de maconha, localizada na cela, não assumida pelo réu.

Primeiramente,
quanto às porções de maconha encontradas na cela, há dúvida razoável sobre sua propriedade.
O
alojamento onde a droga foi encontrada era um espaço coletivo, compartilhado por diversos detentos
,
entre 20
(vinte)
e 3
0
(trinta)
pessoas, segundo o policial Wesley
Fabiano de Lima (ID.
292569412)
, ou mais de 35 presos, conforme mencionado pelo próprio apelante.
A simples localização da droga em um ambiente de uso comum, sem qualquer outro elemento que a vincule diretamente ao acusado, é insuficiente para sustentar um decreto condenatório por tráfico
.
Não há prova de que a droga tenha sido localizada em pertences, cama ou outro local vinculado ao réu.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, na incerteza sobre a propriedade da maconha encontrada na cela coletiva, a decisão seja favorável ao réu. Portanto, não há como atribuir ao apelante, com a certeza necessária para uma condenação criminal, a posse das porções de maconha
.

Quanto à cocaína (10,50g), embora o apelante tenha admitido sua posse, os elementos utilizados para inferir a finalidade de tráfico são frágeis e circunstanciais
.
A quantidade apreendida (10,50g), embora não seja ínfima, não é expressiva a ponto de, por si só, caracterizar o tráfico, especialmente considerando o contexto prisional, onde usuários tendem a adquirir quantidades maiores para garantir o consumo por um período mais longo, dada a dificuldade de acesso.

Em relação
à
tentativa do apelante de se desfazer da droga ao perceber a aproximação dos policiais penai
s, denota-se tratar de
comportamento comum tanto a usuários quanto a traficantes, não sendo elemento distintivo entre as duas figuras. Além disso, os tubos de caneta encontrados com o apelante são
compatíveis com o uso pessoal da droga, servindo como "canudinhos" para inalação da cocaína, conforme ele próprio explicou em seu interrogatório
prestado
na fase judicial (ID. 292575869)
.

Por fim, a quantia de R$ 300,00 paga pela cocaína, mencionado pelo apelante, é compatível com a aquisição para uso pessoal dentro do sistema prisional, onde os preços são notoriamente mais elevados devido às dificuldades de acesso. Soma-se a isso, o fato de que não foram apreendidos outros elementos típicos da atividade de tráfico, como balança de precisão, grande quantidade de dinheiro em espécie, cadernos de anotações de vendas, embalagens individuais prontas para comercialização ou testemunhos de outros presos sobre a venda de drogas pelo apelante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a caracterização do tráfico de drogas, é necessária a comprovação da finalidade de mercancia:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de desclassificação de um delito em
habeas corpus
exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental. Entretanto, excepcionalmente, "é possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória". 2. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. O caso em análise, diversamente, requer apenas a
revaloração
de fatos incontroversos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória. Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias de origem para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, vis-à-vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo. 3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (Lei n. 6.368/1976).

4. Não se pode presumir a mercancia ilícita pelo simples fato de o acusado portar ínfima quantidade de entorpecentes, desacompanhada de outros petrechos ligados à
narcotraficância
- tais como radiocomunicador, colete à prova de balas ou balança de precisão; a inversão do ônus da prova no caso em exame é notória, dispensa qualquer incursão vertical nos autos, dada a evidência do juízo equivocado em que se laborou na origem.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 919.603/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

No mesmo sentido cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO
REPRISADOS EM
JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu os réus da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga apreendida. II. Questões em discussão: (I) Analisar a existência de prova da autoria e da destinação da substância entorpecente à mercancia;

(II)

Verificar a possibilidade de reforma da sentença absolutória com base em elementos colhidos na fase inquisitorial;

(III) Aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão e do laudo toxicológico que identificou a substância como maconha (476,55gr). Contudo, os depoimentos colhidos na fase policial, não ratificados sob contraditório, em juízo, foram considerados frágeis e inconclusivos quanto à destinação mercantil da droga. Em juízo, os policiais afirmaram não se recordarem dos fatos com exatidão. Ambas as defesas sustentaram o uso pessoal da substância, e não houve outros elementos que demonstrassem, de forma segura, a prática do tráfico. Aplicável, assim, o princípio do in dubio pro reo, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e STJ.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença absolutória por ausência de provas suficientes quanto à autoria e à finalidade mercantil da substância apreendida.

Tese firmada: “A absolvição por tráfico de drogas é medida que se impõe quando os elementos colhidos nos autos não demonstram, de forma segura, a destinação mercantil da substância apreendida, sendo incabível a condenação com base apenas em indícios e declarações policiais não corroboradas em juízo.”

Dispositivos legais aplicados:

Art. 33, caput, da Lei 11.343/06; art. 386, VII, do CPP; art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Jurisprudências citadas
:
TJMT, N.U 0006583-52.2020.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12/03/2025, DJE 14/03/2025; MT, N.U 1000555-08.2023.8.11.0100, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)

(N.U 1002854-26.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
.

No presente caso, a versão do apelante de que a cocaína era para seu consumo pessoal
não foi desconstituída por prova robusta em sentido contrário, e a condenação por tráfico exige prova inequívoca da destinação da droga a terceiros, o que não se verifica nos
autos.

Portanto, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 de Lei nº. 11.34/2006
, pois a prova dos autos é
in
suficiente para demonstrar a posse da cocaína para
fins de traficância.

2. DA
S CONSEQUÊNCIAS DA DESCLASSIFICAÇÃO

Com a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº
.
11.343/2006, torna-se necessário remeter os autos ao Juizado Especial Criminal competente para o processamento e julgamento do feito, nos termos do artigo 383, §2º, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso, e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para desclassificar a conduta imputada ao apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei nº.11.343/06, determinando o retorno dos autos ao Ju
ízo de origem para
fixação de medida socioeducativa cabível.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025